Tribunal: STF
Processo: Rcl 77321
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Edjan Fonseca Santos contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Goiânia, nos autos do processo nº 5687462-36.2024.8.09.0051, por alegada violação à Súmula Vinculante 14 (eDOC 1, p. 2).



    O reclamante alega que tomou conhecimento, em 4/3/2025, da existência de um mandado de prisão processual em seu desfavor, originário do referido processo, que tramita sob sigilo na Primeira Vara das Garantias do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (eDOC 1, p. 3). Afirma acreditar tratar-se de um equívoco judicial, pois nunca esteve no Estado de Goiás (eDOC 1, p. 3).



    Assevera que, em 5/3/2025, constituiu advogado e pediu acesso aos autos para conhecer a acusação, esclarecer o equívoco e demonstrar a desnecessidade da prisão (eDOC 1, p. 3-4). Pontua que, no pedido de acesso, requereu habilitação nos autos, com acesso irrestrito a todos os atos já encartados e produzidos, ou, caso houvesse impedimento, a expedição de certidão indicando as razões legais para a negativa (eDOC 1, p. 4).



    Aduz que, apenas em 14/3/2025, o pedido de acesso foi indeferido sob o fundamento de que “ainda existem diligências a serem cumpridas ou não documentadas nos autos”, invocando o artigo 20 do Código de Processo Penal (eDOC 1, p. 4-5). 



    Sustenta que a decisão, embora mencione que o acesso está limitado aos elementos de prova já documentados, registra, de forma contraditória, que o sigilo deve ser preservado com o objetivo de assegurar a continuidade das investigações e evitar a frustração das diligências em curso. Conclui que a assertiva é genérica, padrão e desconexa, configurando ausência de fundamentação (eDOC 1, p. 5).



    Argumenta que o defensor, devidamente amparado por procuração, teve negado o acesso ao inquérito, encontrando-se impedido de analisar as informações já documentadas no caderno processual (eDOC 1, p. 6). 



    Requer, a procedência da reclamação para determinar que a autoridade judicial efetive a habilitação do requerente nos autos, autorizando a defesa constituída a acessar todas as informações já realizadas e carreadas aos autos (eDOC 1, p. 10).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    "Constitucional. Direito Processual Penal. Prisão temporária. Pedido de acesso ao autos indeferidos. Defesa técnica impedida, inclusive, de consultar os elementos de prova que embasaram o decreto cautelar. Decisão genérica. Inexistência de demonstração concreta de que o decreto prisional conteria informações sensíveis cuja divulgação comprometeria a eficácia de diligências em curso. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, ressalvadas, de forma justificada, apenas as diligências ainda não concluídas. Contrariedade à Súmula Vinculante 14. – Requer-se a procedência da reclamação, para assegurar ao advogado legalmente constituído o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos 5687462-63.2024.8.09.0051, em trâmite na 1ª Vara Criminal das Garantias da Comarca de Goiânia." (eDOC 18, p. 1)



    É o relatório. 



    Decido.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Para melhor compreensão da controvérsia, destaco que a presente reclamação impugna, em síntese, o não acesso da defesa a procedimento investigatório no qual foi decretada a prisão temporária do reclamante. 



    O ato reclamado indeferiu o pedido de habilitação da defesa nos autos sob o fundamento de que "ainda existem diligências a serem cumpridas ou não documentadas nos autos", invocando o artigo 20 do Código de Processo Penal e a necessidade de manutenção do segredo de justiça para assegurar a continuidade das investigações e evitar a frustração das diligências em curso (eDOC 6, p. 1-2).



    A defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    O entendimento consolidado na súmula em questão garante o acesso do investigado e de seu defensor aos documentos e demais elementos de provas já encartados em procedimento investigatório protegido pelo sigilo previsto no art. 20 do Código de Processo Penal, nos seguintes termos:



    “Art. 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade”.



    O enunciado, portanto, visa fazer prevalecer as garantias mínimas de exercício da ampla defesa pelo investigado, perante autoridade com competências investigativas, na fase preliminar do processo penal. A exceção, segundo orientação jurisprudencial desta Corte, refere-se à restrição de acesso em razão da existência de diligências em andamento.



    Na espécie, a defesa requer acesso aos autos nº 5687462-36.2024.8.09.0051, nos quais foi decretada a prisão temporária do reclamante. Tal pleito foi indeferido pela autoridade reclamada com base na existência de diligências em curso ou não documentadas, limitando o acesso aos elementos já documentados desde que não impeça a continuidade da investigação (eDOC 6, p. 1-2).



    Tal pleito foi assim indeferido pela autoridade reclamada:



    “Pormenorizando os autos em apreço, observo que ainda existem diligências a serem cumpridas ou não documentadas nos autos, de forma que se faz necessário a manutenção do segredo de justiça a fim de não frustrar as investigações e promover o eficaz cumprimento.



    Neste liame, dispõe o artigo 20 do Ordenamento Processual Penal: “A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade”. 



    Com efeito, verifica-se que a habilitação do acesso aos autos não é irrestrito, visto que está limitado aos elementos de prova que já tenham sido documentados e introduzidos nos autos, desde que não impeça a continuidade da investigação. 



    Destarte, considerando a necessidade de manutenção do segredo de justiça, com o objetivo de assegurar a continuidade das investigações e evitar a frustração das diligências em curso, deverá ser preservado o sigilo do feito em comento. 



    Ante o exposto, acolho o parecer ministerial, e por consequência, indefiro o pedido de habilitação de movimento n. 33. 



    Oficie-se à Delegacia de Origem para que, no prazo de 10 (dez) dias, conclua o Inquérito Policial ou solicite dilação de prazo.” (eDOC 6).



    Como bem assentado pela Procuradoria-Geral da República, a decisão reclamada, embora mencione a Súmula Vinculante 14, utiliza fundamentação genérica para negar o acesso amplo aos autos, sem especificar quais diligências em andamento justificariam a restrição total do acesso aos elementos já documentados. 



    As informações prestadas pela autoridade reclamada também se limitam a relatar a cronologia processual e a manifestação da autoridade policial sobre a necessidade de manutenção da medida cautelar e a realização de diligências, sem detalhar a natureza dessas diligências ou justificar a negativa de acesso aos elementos já documentados (eDOC 15, p. 2-4). 



    Conforme o entendimento desta Corte, o caráter inquisitivo do procedimento investigatório não afasta os direitos fundamentais titularizados pelo investigado, o que significa que os elementos de provas já documentados, por respeitarem ao exercício da ampla defesa e do contraditório, devem ser acessíveis à defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso.



    Nesse sentido, cito jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO DE DEFESA - GARANTIA CONSTITUCIONAL - REGIME DE SIGILO - INOPONIBILIDADE A ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INDICIADO OU PELO RÉU - ACESSO AOS AUTOS - PRERROGATIVA DO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA - CONSEQÜENTE POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ DOCUMENTADOS, PRODUZIDOS E FORMALMENTE INCORPORADOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL, EXCETUADOS AQUELES EM CURSO DE EXECUÇÃO. - A pessoa que sofre persecução penal, em juízo ou fora dele, é sujeito de direitos e dispõe de garantias plenamente oponíveis ao poder do Estado (RTJ 168/896-897). A unilateralidade da investigação penal não autoriza que se desrespeitem as garantias básicas de que se acha investido, mesmo na fase pré-processual, aquele que sofre, por parte do Estado, atos de persecução criminal. - O sistema normativo brasileiro assegura ao Advogado regularmente constituído pelo indiciado (ou por aquele submetido a atos de persecução estatal) o direito de pleno acesso aos autos de persecução penal, mesmo que sujeita, em juízo ou fora dele, a regime de sigilo (necessariamente excepcional), limitando-se, no entanto, tal prerrogativa jurídica, às provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial. Precedentes. Doutrina” (HC 93.767/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 21.9.2010) (grifei)



    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018) (grifei)



    “INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170.842, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.1.2021) (grifei)



    Reafirmo que da leitura da Súmula Vinculante 14 constata-se que seu comando normativo objetiva a realização da ampla defesa pelo investigado, garantindo-se amplo acesso aos elementos de provas já documentados nos autos, ressaltando-se apenas as diligências em curso. 



    Portanto, ao negar à defesa do reclamante o acesso aos autos do Processo nº 5687462-36.2024.8.09.0051 com base em fundamentação genérica, a autoridade reclamada desrespeitou o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação para determinar que a autoridade reclamada assegure o imediato acesso à defesa do reclamante a todos os elementos de prova, desde que já documentados nos autos do Processo nº 5687462-36.2024.8.09.0051, ressalvadas, mediante decisão fundamentada, apenas as eventuais diligências em curso, nos termos da Súmula Vinculante 14.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente